Tribunal: TJBA
Processo: 0006490-27.2006.8.05.0256
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0006490-27.2006.8.05.0256

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: GILBERTO DE JESUS SOARES

Advogado(s):

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA.
APURAÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E SURPRESA.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONÚNCIA. INVIABILIDADE.
ALEGAÇÃO DEFENSIVA NO SENTIDO DA
inexistência de provas quanto a ser o ORA RECORRENTE autor ou partícipe no momento dos golpes letais QUE CARECE DE GUARIDA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA REGULARMENTE COMPROVADOS NOS FÓLIOS ATRAVÉS DO LAUDO DE EXAME CADAVÉRICO E DOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS PRESTADOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRONÚNCIA QUE SE REVELA MERO JUÍZO DE ADMISSBILIDADE DA ACUSAÇÃO, NÃO DEMANDANDO JUÍZO DE CERTEZA SEMELHANTE AO DE UMA CONDENAÇÃO CRIMINAL. NECESSÁRIA SUBMISSÃO DA CAUSA AO TRIBUNAL DO JÚRI, SOB PENA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA CONSTITUCIONALMENTE PREVISTA.

EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE.
QUALIFICADORAS DO DELITO DE HOMICÍDIO QUE SOMENTE PODEM SER EXCLUÍDAS DA PRONÚNCIA SE MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES OU TOTALMENTE DISSOCIADAS DA REALIDADE DOS AUTOS. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO EVIDENCIADAS NO CASO CONCRETO. DELITO SUPOSTAMENTE PRATICADO POR RAZÕES DE CIÚMES DO AGENTE EM RELAÇÃO A HIPOTÉTICO RELACIONAMENTO DE SUA EX-COMPANHEIRA COM A VÍTIMA – QUE FORA, POR SUA VEZ, SURPREENDIDO QUANDO EM REPOUSO DECORRENTE DE EMBRIAGUEZ.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1. RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito, manejado por Gilberto de Jesus Soares, face à decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Teixeira de Freitas/Ba, Dr. Gustavo Vargas Quinamo, que pronunciou o ora Insurgente pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e pela surpresa.

2. DELINEAMENTO FÁTICO.
Exsurge dos fólios que na manhã de 06.10.2006 o ora Recorrente participou da empreitada delitiva que resultou na morte de Laurindo Pereira dos Santos, vitimado por golpes de faca na região torácica. Concluído o inquérito policial, restou ofertada e recebida a pertinente exordial acusatória, sobrevindo a instrução processual que culminou na sentença de pronúncia ora fustigada.

3. DECISÃO RECORRIDA E RAZÕES RECURSAIS.
Decidiu o Douto Magistrado
a quo
, no caso em tela, que “Como se pode ver, diante das provas coligidas aos autos, a controvérsia das teses apresentadas pelos réus e pelo
Parquet
cinge-se na existência ou não de prova da materialidade delitiva e na incidência ou não das qualificadoras, cuja atribuição para analisá-las e dirimi-las é do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, juízo natural da causa.” Inconformado, o ora Insurgente manejou o pertinente Recurso
Stricto Sensu
, postulando sua absolvição sumária ou despronúncia e, subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras.

4. PARECER MINISTERIAL.
A Douta Procuradoria de Justiça, em judicioso Parecer subscrito pela Eminente Procuradora Elza Maria de Souza, pugna pelo desprovimento do Recurso e consequente mantença
in totum
da pronúncia. Sustenta, nessa senda, em apertado resumo, que “diante da existência de elementos que vinculam o Recorrente à prática criminosa, mostra-se inviável, ao menos nesta etapa processual, firmar conclusão distinta, porquanto se trata, repise-se, de mero juízo de admissibilidade, regido, ademais, pelo brocardo
in dubio pro societate
.”

5. FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO RECORRIDA.
De acordo com o
caput
do Art. 413, do Código de Processo Penal, “
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.” O § 1º da mesma norma estabelece que “A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

6.
Assevera o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, acerca do tema em debate, que “A decisão de pronúncia exige apenas indícios de autoria e materialidade, não os requisitos de certeza de uma condenação.” (AgRg no HC n. 861.835/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). Sobre o tema, a jurisprudência pacífica desta Turma Criminal preceitua que “em se tratando de processo de competência do Júri, é vedado aprofundar-se na análise da prova, uma vez que indícios já são suficientes para a decisão de pronúncia [...].” (Recurso em Sentido Estrito nº 0503241-44.2017.8.05.0088, Rel. Des. Mário Alberto Simões Hirs, Publicado em 03/02/2022).

7.
No caso em tela, colhe-se do
decisum
de pronúncia que “No caso em cotejo, as provas produzidas em juízo demonstram a existência de materialidade e de indícios mínimos de autoria do homicídio qualificado contra a vítima Laurindo, de modo que, preenchidos tais requisitos, inviável, nesta fase processual, a incursão e exaurimento do mérito das teses absolutórias defensivas, devendo, em estrita observância à norma constitucional, o feito ser remetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.” Assim sendo, verificado
standard
probatório minimamente apto a submissão do Réu ao Júri Popular, forçosa a observância do Art. 5º, inciso XXXVIII, da Carta Magna de 1988, devendo ser preservada a competência constitucionalmente estabelecida em relação ao juízo natural dos crimes dolosos contra à vida.

8. QUALIFICADORAS QUE MERECEM MANUTENÇÃO.
No que concerne às qualificadora, tem-se que estas revelam-se devidamente apreciadas no provimento jurisdicional objurgado, restando afirmado na espécie que “quanto às qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima imputadas ao acusado na exordial acusatória, verifica-se a existência de elementos mínimos nos autos que a sustente, ainda que em juízo não exauriente, haja visto que, como narrado na exordial acusatória, o homicídio supostamente teve como motivação ciúmes da ex-companheira Vanderleia, aliado ao fato de que a vítima foi surpreendida na residência de Vanderleia durante o repouso noturno, por volta das 5 horas da manhã, quando Gilberto e Gilmar adentraram no local, renderam a vítima que se encontrava em estado de vulnerabilidade (embriaguez e repouso), sendo que Gilmar teria bloqueado a saída enquanto Gilberto atacava a vítima desarmada, que inclusive foi obrigada a ficar nua.” Isto posto, incide
in casu
a esteira intelectiva uníssona esposada pelo Tribunal da Cidadania, no sentido de que “A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é possível se manifestamente improcedentes, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação de sua incidência.” (AgRg no HC n. 985.423/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025).

9. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 0006490-27.2006.8.05.0256
, tendo como
Recorrente

Gilberto de Jesus Soares

e, como
Recorrido
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

A
C11